Tribunal: TCU
Processo: 009.356/2026-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2456/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados no subitem 1.1. 1. Processo TC- Processo 009.356/2026-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adryan Tavares Amorim (XXX.294.010-XX); Andréa Homsi Damaso (XXX.743.600-XX); Bryan de Castro Amorim (XXX.729.500-XX); Creusa Maria Fontes (XXX.805.557-XX); Deiza Maria Fontes de Almeida (XXX.163.177-XX); Karen Homsi Damaso (XXX.276.510-XX); Maria Eduarda Tavares Amorim (XXX.293.870-XX); Neuza Maria Fontes Machado (XXX.053.097-XX); Rosângela Teresinha Mantovani Schanez (XXX.090.370-XX); Taiane Alves de Oliveira (XXX.038.420-XX); Vagner Lucca Mackmillan Amorim (XXX.957.860-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.